Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-19.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006974-19.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
DR.

ANTONIO
VELOSO PELEJA JUNIOR
(Juiz de Direito
convocado
)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, D
R.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(Juiz de Direito convocado)
, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).
SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (EMBARGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (EMBARGADO), ALESSIO PONTES MARINHO - ME - CNPJ: 03.283.859/0001-43 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ALINE TIERLING - CPF: 008.295.000-81 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE ALVES VILELA - CPF: 051.702.711-90 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA LUZ - CPF: 023.229.451-88 (ADVOGADO), PALOMA BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 118.807.567-57 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), CAIO JOSE VIEIRA SILVA - CPF: 018.859.751-47 (ADVOGADO), ELEN DE NAZARE DA FONSECA LOUSA - CPF: 891.579.151-72 (ADVOGADO), ANANDA CONCEICAO ALVES NOGUEIRA - CPF: 027.197.551-25 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE MELO - CPF: 701.687.941-01 (ADVOGADO), AEL SISTEMAS S.A - CNPJ: 88.031.539/0001-59 (EMBARGANTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), ALINE TIERLING - CPF: 008.295.000-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), ELEN DE NAZARE DA FONSECA LOUSA - CPF: 891.579.151-72 (ADVOGADO), ANA LAURA BERNARDES DE QUEIROZ - CPF: 120.088.846-43 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA LUZ - CPF: 023.229.451-88 (ADVOGADO), GABRIELLA MACHADO CRUZ - CPF: 704.047.311-98 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE ALVES VILELA - CPF: 051.702.711-90 (ADVOGADO), CAROLINA COSTA GUIMARAES - CPF: 974.873.681-49 (ADVOGADO), CAIO JOSE VIEIRA SILVA - CPF: 018.859.751-47 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), PALOMA BAPTISTA DE OLIVEIRA - CPF: 118.807.567-57 (ADVOGADO), ANANDA CONCEICAO ALVES NOGUEIRA - CPF: 027.197.551-25 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE MELO - CPF: 701.687.941-01 (ADVOGADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (EMBARGANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), MERENICE DA GUIA BONFIM - CPF: 007.388.151-10 (AUTOR), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - CPF: 531.338.381-72 (ADVOGADO), CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - CPF: 837.337.959-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EM APLICAÇÃO À TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O ÓRGÃO JULGADOR, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR SUCEDÂNEO RECURSAL E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, CUJO VOTO FOI RATIFICADO PELO DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, QUE PASSOU A OCUPAR A RESPECTIVA CADEIRA APÓS A APOSENTADORIA; DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES; DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES; DES. HÉLIO NISHIYAMA; DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA; E DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TOTALIZANDO OITO VOTOS.

ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA INAUGURADA PELO DES. DIRCEU DOS SANTOS, RATIFICADA PELO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA RESPECTIVA CADEIRA, OS JULGADORES DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO; DESA. SERLY MARCONDES ALVES; DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES; DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO; DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, QUE RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO; E DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SETE VOTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO PARCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXTENSÃO INDEVIDA DA QUITAÇÃO. VIOLAÇÃO
À
NORMA JURÍDICA. PEDIDO RESCINDENDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por
Merenice
da Guia Bonfim visando à desconstituição parcial do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0006633-93.2011.8.11.005, que declarou extinta a obrigação em face de todos os corresponsáveis solidários, em razão da homologação de acordo firmado apenas entre a Autora e a empresa Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a transação realizada entre a Autora e uma das devedoras solidárias operou quitação total da obrigação, com a consequente extinção da demanda em relação às demais rés, ou se a quitação tem efeitos limitados à parte que celebrou o acordo, nos termos dos
arts
. 275, 277, 388, 843 e 844, § 3º, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. A interpretação da transação deve ser restritiva, consoante art. 843 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ, não podendo ser presumida a quitação total quando a manifestação da credora indica o intuito de alcançar apenas parte da dívida.

4. O acordo celebrado entre a Autora e a empresa Localiza Rent a
Car
S.A. previu expressamente sua limitação subjetiva e objetiva, sem extensão aos demais
co-devedores
solidários.

5. A aplicação indevida da norma do art. 844, § 3º, do CC/2002, que autoriza a extinção total da obrigação na ausência de ressalva expressa, configura violação de norma jurídica e erro de fato, na medida em que desconsidera a ressalva existente no acordo.

6. A procedência da ação rescisória impõe a desconstituição parcial do acórdão rescindendo e o prosseguimento da marcha processual em relação às demais rés, observando-se a dedução proporcional da parte quitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido rescindendo procedente.

Tese de julgamento: "
1. A transação celebrada entre o credor e um dos
co-devedores
solidários não extingue a obrigação em relação aos demais quando há ressalva expressa quanto ao alcance da quitação. 2. A interpretação dos acordos de transação deve ser restritiva, nos termos do art. 843 do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 275, 277, 388, 843 e 844, § 3º; CPC/2015, art. 966, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1974559/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 05.09.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Merenice
da Guia Bonfim
com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido no bojo do Recurso de Apelação n. 0006633-93.2011.8.11.005 (integralizado por Embargos de Declaração), pela Terceira Câmara de Direito Privado, na qual buscava ser indenizada pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.,
Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A
.,
AEL Sistemas S.A.
,
APM Soluções em Informática Ltda
. e
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
.

A Autora aduziu que houve violação de norma jurídica (art. 966, incisos V e VIII, CPC), ao argumento de que foi admitido fato inexistente (quitação plena da dívida), quando houve acordo parcial.

Alegou que a ação de indenização
encontrava-se
em fase de recurso de apelação, que foi desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado, o que deu causa à oposição de embargos de declaração.

Disse que, enquanto aguardava a inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento, celebrou acordo com uma das rés, a Localiza Rent a
Car
S.A., cuja minuta é clara quanto à quitação parcial da dívida, alcançando-se apenas a Autora e a mencionada ré, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais coobrigados.

Arguiu que, a despeito disso, o Órgão Colegiado entendeu que o acordo implicou em quitação total da dívida e, de conseguinte, extinguiu a obrigação em relação a todos os litisconsortes, devedores solidários.

Sustentou que o acórdão merece ser desconstituído na parte que estendeu a quitação aos demais corréus, conforme inteligência dos artigos 275 e 277, ambos do Código Civil.

Requereu, em resumo, a rescisão do Acórdão que julgou prejudicado os Embargos de Declaração, opostos em virtude de acordo firmado com uma das rés, para que seja proferido novo julgamento com o reconhecimento da quitação parcial da dívida, prosseguindo-se a demanda em relação aos demais coobrigados na ação originária.

O acórdão transitou em julgado em 06/03/2024.

A Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contestou a ação. Suscitou preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

A Chubb Seguros Brasil S.A., atual denominação do Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A., ofertou contestação no ID 227981692.

A AEL Sistemas S.A. contestou no ID 228332692.

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., Alessio Pontes Marinho – Me (APM Soluções em Informática Ltda.) e a pessoa jurídica ACE Seguros Soluções Corporativas S.A. não apresentaram contestação (ID 233658674).

Tentativa de acordo inexitosa.

Impugnação à contestação juntada no ID 242270187.

O representante do Ministério deixou de emitir parecer por ausência de interesse público.

Na decisão saneadora, a Juíza de Direito Convocada rejeitou as preliminares suscitadas nas contestações (ID 256291657) e concedeu prazo para as alegações derradeiras.

As alegações
finais
foram apresentadas pela Autora (ID 265140295) e pelas rés AEL Sistemas S.A. (ID 264345796), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (ID 264555288), Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (ID 265123274) e Chubb Seguros Brasil S.A.

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÕES ORAIS

US
ARAM
DA
PALAVRA,
RESPECTIVAMENTE,
O
S
ADVOGADO
S E AS ADVOGADAS:
UEBER ROBERTO DE CARVALHO
(
OAB/MT 4754-O
),
GEORGE
OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO
(
OAB/PB 15013
), C
AROLINA COSTA GUIMARÃES
(
OAB/GO 51828
),

ALINE TIERLING
(
OAB/RS 77271
)
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Merenice
da Guia Bonfim propôs Ação Rescisória em virtude do acórdão proferido no bojo do Recurso de Apelação n. 0006633-93.2011.8.11.005
5
(integralizado por Embargos de Declaração), pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a alegação de que o julgado incorreu em violação de norma jurídica (art. 966 incisos V e VIII, CPC).

A demanda principal versa sobre Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Autora em face de Centrais Elétricas
Matogrossense
S.A. (sucedida por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.),
Aeroeletrônica
S.A. e Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.) em virtude do acidente de trânsito, ocorrido em 1º/07/2009, que vitimou o seu companheiro, Sr. Elvis Flávio Elias Franco (óbito registrado em 09/07/2009).

De acordo com a narrativa do evento, a vítima foi atingida pelo veículo de propriedade da pessoa jurídica Total Fleet S.A., que fora arrendado pela Concessionária de Energia Elétrica Centrais Elétricas
Matogrossense
S.A., e era conduzido por Deivison Mendes dos Santos a serviço da pessoa jurídica
Aeroeletrônica
S.A. (empresa terceirizada da Energisa).

Os pedidos iniciais consistiram em: (i) indenização por danos materiais de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) referentes aos contratos de prestação de serviços que deixaram de ser cumpridos pela vítima, (
ii
) pensão mensal de R$ 900,00 (novecentos reais) até que a vítima completasse 69 (sessenta e nove) anos de idade, incluindo o décimo terceiro, e (
iii
) indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O feito tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. Os réus foram considerados responsáveis solidários e os pedidos julgados parcialmente procedentes.

O Juiz da causa compeliu as Rés ao pagamento, de forma solidária, ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e corrigido pelo INPC a contar da sentença.

Também impingiu às Rés, de forma solidária, o pagamento de pensão mensal de 97,77% do salário-mínimo, devido a partir do óbito (09/07/2009) até que a vítima completasse 69 (sessenta e nove) anos e 04 (quatro) meses de idade (26/11/2027), ou até o falecimento da Autora, observada a formação de capital para garantia do pensionamento.

Impôs o pagamento, em parcela única, das prestações vencidas e a atualização anual das pensões vincendas, conforme alteração do valor do salário-mínimo.

Julgou procedente a denunciação da lide para condenar a
litisdenunciada
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da Autora das indenizações impostas ao
litisdenunciante
, limitadas aos valores contratados na apólice, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação do seguro, conforme contratado na apólice.

Quanto ao ônus sucumbencial, na lide principal, compeliu as Rés, de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; suspendeu a exigibilidade em relação ao demandado Francisco Carlos da Silva, porque é beneficiário de justiça gratuita.

Na lide secundária, diante da ausência de pretensão resistida da seguradora à
litisdenunciação
, deixou de fixar ônus sucumbenciais.

Inconformados, todos recorreram.

A
Autora
buscou majorar o valor dos danos morais e compelir às Rés à reparação dos lucros cessantes, referentes aos contratos de prestação de serviços que se encontravam vigentes ao tempo da morte do companheiro.

A pessoa jurídica
Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.)
suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é responsável pelo ato ilícito e que não era caso de aplicar a Súmula do STF n. 492. Buscou o afastamento dos danos morais ou a redução do seu valor.

Pediu a substituição da constituição de capital pelo seguro garantia.

A
litisdenunciada
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A
. pretendeu, na lide secundária, a reforma da sentença para que sua obrigação seja de reembolso ao Segurado dentro dos limites de indenização contratada, e não de forma solidária. Pediu o afastamento da aplicação de juros e correção sobre o capital segurado.

Aduziu a inexistência de responsabilidade civil do condutor do veículo envolvido no sinistro; em pedido alternativo, requereu a redução do valor dos danos morais.

A pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A
. suscitou a nulidade da sentença por vício de fundamentação.

No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade da empresa por fato praticado por terceiro. Requereu a redução do valor da pensão mensal e dos danos morais. Por fim, apontou que a denunciação da lide em relação à pessoa jurídica APM Soluções em Informática Ltda. tem o condão de atribuir-lhe a responsabilidade direta e solidária.

A
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
suscitou sua ilegitimidade passiva, visto que a relação jurídica com o condutor do veículo não
amolda-se
à hipótese do art. 932, III, do CPC.

No mérito, atribuiu culpa exclusiva da vítima. Em pedido subsidiário, requereu a redução do valor dos danos morais.

Quanto à lide secundária em relação à Seguradora Itaú Seguros Soluções Corporativas S. A., aduziu a necessidade de cobertura do seguro, visto que o veículo envolvido no sinistro seria de uso eventual, embora fizesse parte da frota da Energisa.

O apelo foi distribuído à relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, membro da Terceira Câmara de Direito Privado, que proferiu voto condutor em julgamento unânime e, de conseguinte, confirmou integralmente a sentença.

A ementa do aresto foi assim redigida:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S. A. – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O veículo que pretende ingressar em via preferencial deve atentar-se ao fluxo desta, aguardando o momento seguro para evitar colisões. Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda. Faz-se viável a condenação das empresas que contratam e que tomam serviço do trabalhador contratado mediante terceirização, por danos causados por este em serviço e com veículo da empresa. Deve ser mantido o valor da indenização e do pensionamento fixados dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão da morte do companheiro da Recorrente. É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice. Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.” Excluída expressamente a contratação do seguro em relação a veículo de uso frequente pela segurada, não há falar em cobertura securitária, sobretudo por não se tratar de cláusula abusiva
. (sessão realizada em 19/04/2023).

Inconformadas com o resultado, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e a pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A
. opuseram Recurso de Embargos de Declaração.

Os
Aclaratórios
foram julgados, cuja ementa ficou assim assentada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TR
A
NSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – NÃO OBSERV
A
NCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO RESPONSÁVEL PELO SINISTRO POR EMPRESAS EM SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DOS CONTRATANTES E DOS TOMADORES DE SERVIÇO – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – VALOR JÁ INCLUÍDO NO PENSIONAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 942 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA ENERGISA S. A. – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – COMPROVAÇÃO DE USO FREQUENTE DO VEÍCULO – CLÁUSULA EXPRESSA – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

A despeito de julgado o recurso integrativo, remanesceu o enfrentamento dos pontos suscitados pela pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A.
, o que deu causa à oposição de novos
Aclaratórios
.

Na ocasião do seu julgamento, o ilustre Relator levantou questão de ordem.

Salientou que, pouco antes de incluída a apelação em pauta de julgamento na sessão de 1º/03/2023, a Autora e a Ré
Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.
) compuseram-se extrajudicialmente.

Fundamentou que não tomou conhecimento do pedido de homologação do acordo em tempo, e julgou o apelo, tendo sido acompanhado por seus Pares.

Considerando que a composição amigável foi realizada antes de julgar os recursos de apelação, o Relator anulou os atos processuais realizados após a petição de acordo, em especial o julgamento das apelações e os embargos integrativos.

De conseguinte, HOMOLOGOU o acordo firmado entre a Autora e a Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.), sobretudo porque as partes estavam representadas.

Extinguiu o processo e pôs fim à lide em relação não só à proprietária do
veículo,
Localiza Rent a
Car
S.A., como também aos demais responsáveis solidários, uma vez que considerou a quitação total da dívida, à luz do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Fundamentou que, muito embora a minuta de acordo tenha dito que a transação ficou restrita à Autora e à Localiza Rent a
Car
S.A., foi dada a quitação total da dívida, a partir da redação do seguinte parágrafo:

O Relator finalizou seu voto, dizendo o seguinte:

“(...) Portanto, no caso dos autos, a quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida. E como já consignado, sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos devedores em que conferida pela credora quitação total da dívida, mesmo tendo ela aceitado o pagamento a menor, indubitavelmente aproveita os devedores solidários, consubstanciando-se na extinção da obrigação também aos demais réus (....)
”. (sessão de 18/10/2023).

Os Apelos foram julgados prejudicados, assim como os Embargos de Declaração opostos na sequência, operando-se o trânsito em julgado.

Pois bem. Nesta Rescisória, o ponto controvertido é saber se há extensão dos efeitos da quitação parcial em obrigação solidária (
arts
. 275, 277 e 844, § 3º, todos do Código Civil). Isto é, cabe saber se a interpretação do acordo de transação é restritiva ou ampla.

No caso, é incontroverso que a relação jurídica entre as Rés é solidária, porquanto todas contribuíram, direta ou indiretamente, para a ocorrência do evento danoso (acidente de trânsito com resultado morte).

O art. 275 do Código Civil estabelece que, no caso de dívida solidária, o pagamento parcial por um devedor não exonera os demais da obrigação pelo remanescente. Já o art. 277 do mesmo Código reforça que o pagamento parcial por um dos devedores não aproveita aos demais, exceto até a quantia paga.

Lado outro, o art. 844, § 3º do Código Civil autoriza a extinção total da obrigação solidária quando não houver ressalva do credor quanto à extensão da quitação da obrigação. Eis a redação do dispositivo:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º. Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º. Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

Vale dizer, a menos que se possa inferir expressamente do acordo que a quitação oferecida é parcial e diz respeito somente a um devedor, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, como regra geral, "
extingue a dívida em relação aos
co-devedores
".

Ademais, à luz do artigo 843 do Código Civil, segundo o qual “
a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos
”, a jurisprudência do STJ indica que a transação deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser presumida quitação total quando expresso o caráter parcial do acordo.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c pedido de compensação por danos morais. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
." Aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1974559 RS 2021/0361764-3, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022) (Sem destaques no original).

Partindo da premissa legal e jurisprudencial, dúvidas não há de que a interpretação do acordo de transação deve ser
restritiva
.

Na espécie, nota-se que, desde o início do acordo, a Autora deixou claro que a quitação seria parcial, limitada à Ré Localiza Rent a
Car
S.A.

Abaixo colaciono o recorte do cabeçalho da petição de acordo:

O parágrafo mencionado no acórdão rescindendo apenas complementa a quitação
parcial
da obrigação, alcançando-se somente a proprietária do veículo envolvido no sinistro.

Dessa forma, a meu ver, está claro
que,
quando das concessões mútuas dirigidas à transação, a Autora ressalvou que o acordo seria resultante de remissão parcial da pretensão almejada, visto que informou expressamente a intenção de prosseguir na persecução condenatória em relação aos demais responsáveis solidários: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., AEL Sistemas S.A. e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Considerando que houve ressalva no acordo de obrigação solidária, não há como estender a quitação aos
co-devedores
, posto que, ao caso, aplica-se a inteligência analógica do art. 388 da Lei Civil, que assim dispõe:

"
A remissão concedida a um dos
co-devedores
extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida
".

Segundo Gonçalves, todos os créditos são suscetíveis de remissão, "
desde que só visem ao interesse privado do credor e a remissão não contrarie o interesse público ou o de terceiro
" (in GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v.2. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011; p. 633).

Os efeitos da remissão de dívidas são, basicamente, a extinção da obrigação e a liberação do devedor remitido, desde que observadas as condições de validade da remissão, quais sejam: aceitação e capacidade das partes.

Isso significa que, na espécie, com exceção da devedora remitida Localiza Rent a
Car
S.A., é possível o prosseguimento da demanda em relação
às

demais Rés
,
co-devedoras
solidárias, uma vez que não integralizarem o acordo de quitação parcial, cabendo à Autora o dever de subtrair o valor da parte remitida.

Assim sendo, diante da violação aos
arts
. 275, 277, 388 e 844, §3º, todos do Código Civil, bem como da interpretação restritiva que deve ser dada aos acordos de transação (art. 843 do CC), nos termos da jurisprudência do STJ, entendo que a Autora faz jus à pretensão de desconstituir o acórdão que reconheceu, indevidamente, a quitação total da obrigação solidária, extinguindo a ação também em face dos litisconsortes que não participaram do acordo.

Feitos esses esclarecimentos,
julgo procedente
o pedido rescindendo, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.

Desconstituo
, em parte, o Acórdão que julgou prejudicado o segundo Recurso de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n. 0006633-93.2011.8.11.005.

Confirmo
a homologação do acordo firmado entre
Merenice
da Guia Bonfim e a Total Fleet S.A. (Localiza Rent a
Car
S.A.), e julgo extinta a obrigação na parte correspondente à remissão da obrigação.

Determino
o prosseguimento da marcha processual em relação aos demais responsáveis solidários, observada a regra do artigo 388 do Código Civil, que veda a cobrança da parte remitida.

De conseguinte, deve ser proferido o julgamento dos Segundos
Aclaratórios

opostos pela
pessoa jurídica
AEL Sistemas S.A
., afastando-se a declaração de prejudicialidade.

Considerando que a Autora é beneficiária da justiça gratuita, não há falar em restituição do valor da multa processual de que trata o art. 968, II, CPC.

Imponho às Rés, de forma solidária, o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência equivalente a 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia câmara:

O voto condutor do aresto rescindendo é de minha relatoria. Lembro-me muito bem desse caso. Poderia até pedir vista dos autos, mas penso que só complicaria mais o deslinde da questão. Entendo que a questão posta em julgamento está relacionada
ao
entendimento de interpretação literal de lei.

O artigo 844 do Código Civil dispõe claramente que, na obrigação solidária, se o devedor obtiver a quitação da obrigação e a extinção do processo em relação a ele, automaticamente estaria quitando para todos
os demais devedores.

Isto é regra específica e clara.

A norma do artigo 277 do Código Civil, citada pela Desembargadora Relatora, dispõe que, no interesse privado, a quitação pode ser dada pelo credor a um único devedor, por interesse único e exclusivo dele, desde que a obrigação não seja solidária.

No entanto, o caso em tela apresenta uma peculiaridade: a ação é movida contra todos
os
réus e versa sobre uma obrigação solidária.

De modo que, como ficaríamos? Poderíamos
extinguir a
ação com relação a uma só das partes, tirá-la do processo e não estaria

mais obrigada
solidariamente?

Qual o interesse dela em fazer um acordo se ainda permanecesse no processo? Essa é a
mens legis
. Este é o espírito da lei
; u
ma interpretação teleológica, inclusive.

Por que
o devedor solidário pagar
ia
uma parte do preço e sair do processo ileso, quando poderia pagar mais, em caso de eventual condenação a maior?

Qual seria o sentido de o devedor fazer um acordo des
s
es para sair da ação?

Ele não pode simplesmente ser desvinculado da ação, pois a obrigação é solidária. E o artigo 844 do Código Civil é claríssimo nesse sentido: na obrigação
solidária,

a
quitação obtida por um codevedor alcança a todos os demais.

Entendo que até caberia o pedido de rescisão do próprio acordo por erro quanto à interpretação ou por erro dos advogados, dando quitação e excluindo a empresa devedora do processo.
Mas n
ão sei se foi a parte diretamente interessada que redigiu, trata
-se
de uma empresa grande, no caso a Localiza Rent
a
C
ar
S.A.

Como votei há muito tempo, não me lembro bem da extensão do voto, mas sei que essa matéria foi pensada e repensada.

Então, nesse sentido, poderia até dizer da rescisão do acordo. Mas
aqui não é caso
. Está se mantendo o acordo e rescindindo o acórdão, quando a decisão reconheceu que a extinção alcança a todos os devedores. Questiono: o acordo vale ou não vale?

Considerando a validade do acordo e
a
estrita observância ao dispositivo legal expresso que rege a obrigação solidária, a concessão de quitação e a extinção do processo para um devedor implica, necessariamente, a extinção da ação para todos os demais réus.

De fato, não faria sentido extinguir o processo apenas em relação à empresa Localiza, excluí-la da lide, e permitir que ela deixasse de ser solidária na obrigação.

Sabemos todos que o campo da solidariedade é muito restrito
: d
á-se a solidariedade em virtude de lei ou em virtude do ato ilícito. Não se presume a solidariedade e nem se induz a solidariedade, por simples vontade das partes.
S
e os devedores são solidários, qualquer um deles responde
por inteiro à ação.

Se
a empresa Localiza respondia por inteiro da ação, somente poderia fazer acordo para extinção da própria ação.

Até concordaria se de
cidissem
que o acordo

não é
válido e
deliber
assem
pela extinção ou pela anulação do ato jurídico.
Mas,
manti
do
o acordo, não
há
como não entender que esse direito à quitação alcança todos os demais.

Se os demais réus continuarem no processo e forem condenados em valor superior, a empresa Localiza, que firmou acordo, não poderá ser cobrada pela diferença?
Se ela pagou R$ 100.000,00 e foi liberada, mas a condenação final contra os demais for de R$ 1.000.000,00, onde fica a solidariedade? Isto importa em dizer que estamos extinguindo o instituto da solidariedade.

Nessa perspectiva, entendo que a manutenção dessa rescisão incorre em infringência à expressa disposição de lei, pois se baseia em interpretação de um artigo aplicável unicamente ao interesse privado.

Quando não há solidariedade, não tenho a mínima dúvida em acompanhar a Excelentíssima Relatora.
Se não há
solidariedade, o devedor celebra
e cumpre
o acordo,
logo,
é excluído do processo, porque a parte dele na
obrigação foi adimplida. Pode fazer acordo um por um.
Mas,
e
m caso
de
solidariedade,
o
processo só pode ser extinto no todo. Não pode ser extinto para
somente uma
pessoa.

O devedor permanece no processo e o valor pago por ele seria decotado de eventual condenação, mas nem isso foi objeto do acordo. O objeto do acordo foi a extinção do processo.

Agora, se os advogados não fizeram isso, não pensaram nisso, é outra história.

Ressalto que não se trata de defender este posicionamento, movido por paixão. Só não sei como interpretaríamos
diversamente
o artigo 844 do Código Civil que dispõe que, havendo solidariedade, a extinção da obrigação para um extingue para todos.

Não pedirei vista, pois fui o relator deste processo e a matéria em questão foi profundamente analisada e repensada.

O direito é bonito por isso: pela diversidade de interpretações que surgem.

Nós, como julgadores, estamos aqui para debater esses múltiplos olhares, reconhecendo que a sentença final carrega consigo um sentimento, uma parte de nossa percepção e senso de justiça.

Poderia até se dizer que meu posicionamento é suspeito por defender o acórdão que relatei
, mas n
ão é nada disso.

Minha compreensão está baseada, unicamente, na literalidade do artigo 844 do Código Civil, que diz
que,
havendo
solidariedade,
o acordo firmado entre uma das partes aproveita todos os demais. E nem poderia ser diferente. É juridicamente insustentável desvincular um dos codevedores e, ao mesmo tempo, manter a solidariedade em relação aos demais.

Essa distinção resultaria na quebra da própria solidariedade, alterando indevidamente a natureza jurídica do instituto.

Desse modo
, sem mais delongas, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu voto e, em consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória, para
manter integralmente o acórdão unanimemente julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026
(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942, § 3º, I, DO CPC, NA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CONFORME DECISÕES DE
ID
’s
328655396 E 329746894, EM CONSONÂNCIA
COM O ART. 23-B
DO REGIMENTO INTERNO
DESTE SODALÍCIO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Trata-se d
e
processo encaminhado à Seção
de Direito Privado em razão da necessidade de aplicação da técnica de
ampliação do colegiado
, prevista no art. 942 do CPC
.

O julgamento iniciou-se perante a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, o
portunidade
na qual
a eminente Relatora,
Desa.
Clarice Claudino da Silva

julgou procedente a ação rescisória
, sendo acompanhada pelo
s
voto
s

do Des. Sebastião Barbosa Farias (vogal)
— que se aposentou
e a cadeira
está atualmente ocupada
pelo Des. Ricardo Gomes de Almeida
—

da
Desa. Maria Helena
Gargaglione

Póvoas (vogal) e
da
Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (
vogal
)
.
Inaugurando a divergência, o Des. Dirceu
dos Santos
(
Vogal
-Convocado
)

votou
pela
improced
ência
da pretensão rescisória
.

Registraram-se as ausências justificadas, naquela oportunidade, do Juiz Convocado Dr. Marcio Aparecido Guedes e da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Alcançada a divergência qualificada e preenchidos os pressupostos legais, o feito foi deslocado a este órgão ampliado para a colheita dos votos remanescentes.

Dando prosseguimento ao ato, concedo a palavra para fins de sustentação oral ao douto patrono da parte autora, Dr.
Ueber
Roberto de Carvalho.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO UEBER ROBERTO DE CARVALHO, OAB/MT 4754/O (ADVOGADO DA PARTE AUTORA):

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente
d
esta Seção
de Direito Privado, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta Corte
e ao i
lustre representante do Ministério Público
.

Compareço à tribuna
hoje
representa
ndo
a parte autora desta ação rescisória.

O que se d
iscute

nestes
autos é
uma matéria bastante simples: pode um acordo, que expressamente limita seus efeitos, transformar-se em quitação total por presunção judicial?

Esse
é
o núcleo da controvérsia sobre a qual nos debruçamos hoje.

O acórdão rescindendo afirmou que houve plena quitação da dívida e, por isso, extinguiu a obrigação de todos os coobrigados
. Mas
, o acordo firmado
dizia
, de maneira literal
: “
tão somente em face da Localiza
”
, e determinava o prosseguimento da ação contra os demais réus.

Não há ambiguidade, lacuna ou silêncio interpretativo: há limitação expressa na transação.

Excelências, o primeiro fundamento da ação rescisória é o erro de fato, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Erro de fato não
é
reinterpretação da prova
. Erro de fato
ocorre quando a decisão parte de uma premissa fática que não corresponde ao conteúdo objetivo dos autos.

A premissa do acórdão rescindendo foi

a
seguinte:
houve quitação total, mas o documento
não
contém quitação
total
,
contém a quitação parcial,
com ressalva expressa. Portanto, a decisão rescindenda partiu de uma premissa inexistente, o que caracteriza o erro de fato.

O segundo fundamento desta ação rescisória é a violação manifesta de norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

O artigo 844,
§3°
, do Código Civil
:
só produz a extinção geral quando há quitação total. Se o próprio acordo homologado
pelo Relator
limita a quitação, a regra aplicável é outra,
a
do artigo 275 do Código Civil
,
o qual
dispõe que o pagamento parcial não extingue a obrigação dos demais, e o artigo 277 do mesmo código
:
pagamento não aproveita aos outros além da quantia paga.

O
artigo 843 do Código Civil
diz que

a transação deve ser interpretada restritivamente.

O acórdão rescindendo aplicou a regra da quitação total a um caso de quitação parcial;
isso não é mera interpretação alternativa, é aplicação da norma geral
fora de seu alcance de incidência,
diga-se de
passagem,
o que configura violação manifesta.

O
voto divergente sustenta que se trata apenas de interpretação possível
. C
om o devido respeito, a interpretação possível exige ambiguidade textual, e o texto da transação é bastante claro.

Não se pode ampliar a transação por presunção. Transação se interpreta restritivamente, conforme o princípio clássico do direito civil. Se as partes quiseram limitar, o Judiciário não pode ampliar, obviamente.

Excelências, a
técnica do artigo 942 existe para qualificar o debate e fortalecer a decisão colegiada, e o voto majoritário até o momento interpretado
já
demonstrou com precisão
bastante
técnica que
:

1°)
a premissa fática da quitação total não se sustenta;

2º) a aplicação do artigo 844, § 3º, do Código Civil, foi indevida
;

3º) a solidariedade remanescente subsiste.

O que se pede não é a inovação, mas o restabelecimento da literalidade do acordo.

Permitam-me uma última observação: a segurança jurídica não protege decisões baseadas em premissas inexistentes,
ela
protege

decisões coerentes com o texto contratual e com o sistema normativo.

Manter o acórdão rescindendo
seria
transformar
quitação parcial em
quitação

total
. U
m verdadeiro absurdo
! Seria
ampliar o acordo
para a
vontade expressa das partes
, seria
esvaz
iar
a autonomia privada.

Por essas razões, requer-se a manutenção da maioria formada, com a confirmação da procedência da Ação Rescisória para que a demanda originária prossiga contra os demais coobrigados, exatamente como o acordo determinou.

Afinal, Excelências, não se trata de ampliação de responsabilidade; apenas respeitar o que foi escrito.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALINE TIERLING, OAB/RS 77271 (ADVOGADA DA PARTE RÉ – AEL SISTEMAS S/A.):

Primeiramente
, c
umprimento todos os presentes nesta sessão,
o que faço
na pessoa do Desembargador Presidente Rubens de Oliveira Santos Filho.

Cumprimento também o colega, Doutor
Ueber
Roberto de Carvalho, que proferiu sustentação oral extremamente clara e técnica.

Sem mais delongas, visto tratar-se do segundo julgamento deste caso
,
visto que nesta oportunidade estamos em composição estendida, cumpre observar que, para o ingresso na análise das questões expostas pelo advogado da parte contrária, deve-se, primordialmente, ultrapassar uma questão técnica, qual seja: da decisão homologatória do acordo ora em discussão, porque os seus efeitos foram estendidos aos demais réus, naquele momento processual não se interpôs o recurso adequado.

Justifico no seguinte sentido:
a decisão que homologou o acordo
era colegiada e dessa decisão a parte interpôs o
agravo interno
, por isso o agravo interno não foi

conhecido
.
Quando manejado
o Recurso Especial,
de
igual
forma
não
tinha cabimento
,
porque

não havia sido conhecido o
Agravo Interno.

Es
s
a
é uma
questão que

antecede toda a discussão técnica
com relação

a
o direito material
, porque o
direito processual, da forma como utilizado, inviabiliza,
que depois,
por meio de Ação Rescisória,
desconstitui
a-se
o acórdão proferido

pela Terceira Câmara Cível,
justamente pela
utilização de recurso inadequado.

Caso
naquele momento
es
tivesse manejado o recurso
adequado
, talvez sequer fosse necessária a propositura desta Ação Rescisória,
que está em
julgamento
neste momento
.

A
questão toda é justamente essa:

a

Ação Rescisória
não possui

condições de
ser
conheci
da
ou de
os pedidos serem julgados
proced
entes, justamente porque a
questão de direito processual na ação em que se proferiu a decisão rescindenda não foi observada.
Essa é a
premissa principal do cabimento de uma Ação Rescisória
, que
não se
ja
utiliz
ada como
sucedâneo recursal, o que se
está sendo feito
neste caso.

Em que pese os argumentos da parte autora
no sentido de que
teria havido violação às normas de direito material, antes de se adentrar na análise destas questões, deve-se
observar que a
questão preponderante do cabimento de uma Ação Rescisória não foi observada.
É
justamente em função dessa situação
que
a improcedência dos pedidos
deve ser reconhecida, porque não estão presentes os
requisitos essenciais da ação.

Já houve discussão a respeito desse ponto e, na decisão anterior
,
que ora
está sendo
revis
t
a
ou
julga
da de forma
estendid
a
, não houve pronunciamento sobre o tema,
tanto que deu
ensejo
à
oposição de Embargos de Declaração pelas rés.

A questão é justamente essa
, antes de se adentrar ao direito material, deve-se constatar que as normas de direito processual
também
não
foram observadas
, de modo que a ação rescisória não reúne condições para o julgamento de procedência.
É
nesse sentido
,

o
s pedidos da demandada.

Aproveito para encerrar as minhas palavras, cumprimentando a todos os presentes nesta sessão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB/PB 15013 (ADVOGADO DA PARTE RÉ – ENERGISA):

Senhor Presidente,

Cumprimento Vossa Excelência, especialmente a Desa. Clarice Claudino da Silva, relatora originária dessa ação rescisória
, em nome de vossas
Excelências,
cumprimento todos os demais desembargadores
.

Um cumprimento
especial
também

à
representante do Ministério Público
, ao
advogado, Dr.
Ueber
, que sustentou pela parte autora, e a
Dr.
Aline.

Serei
breve,
excelências, mas penso
que,
d
iferentemente
do que

disse o meu
colega, este julgamento
,
aparentemente,
não
é
simples
. Ele

envolve questões processuais que, como bem pontuou a
Dr.
Aline,
sequer
deveriam
conduzir

à
análise do mérito
desta Ação Rescisória.

E
, no mérito, no
meu entendimento, pelo menos, há
um conflito aparente de normas jurídicas
, que foram
utilizadas pela relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, e
no julgamento lá no processo principal
pela Terceira Câmara de Direito Privado
.

É isso que quero d
estacar
a vossas
excelências
em
dois pontos objetivos
da minha sustentação oral
: um voltado ao aspecto processual e
outro
propriamente
dito do
mérito d
essa
Ação Rescisória.

No aspecto processual,
estamos diante d
e uma Ação Rescisória como sucedâneo recursal
, para isso está muito claro.

Por que estou dizendo isso a Vossas Excelências?
O
voto da Desembargadora Clarice
está fundamentado

na violação literal
de dois dispositivos
do Código Civil
:
os artigos 275 e 277,
ambos
mencionados pelo Dr.

Ueber
Roberto de Carvalho, em sua sustentação.

Esses
artigos sobre
a
solidariedade
dizem
de fato que,

se
o pagamento feito por um dos devedores não
se
aproveita aos demais.
Mas qual é o aspecto processual relevante que não foi objeto de enfrentamento no julgamento
anterior? A

a
alegação de violação a estes dispositivos não foi objeto de enfrentamento pela Terceira Câmara de Direito Privado,
que seria o juízo natural para enfrentar num primeiro momento esse questionamento.

No entanto,
a Terceira Câmara
não enfrentou isso e não foi por falta de negativa de prestação jurisdicional, foi porque a parte autora da ação rescisória, parte autora também do processo principal, não manejou o recurso cabível contra a decisão que

homologou o acordo. Então, caberia naqueles autos embargos de declaração
, o
u eventualmente um recurso especial.
Mas,
diante de uma decisão colegiada
unânime
, a parte autora, lá no processo principal, interpôs recurso de Agravo Interno, que por sua vez não foi conhecido por ser manifestamente incabível
n
a hipótese
.

Então,
a Terceira Câmara,
que seria o
juízo natural para enfrentar a discussão, não a enfrentou porque não
foi
manej
ado
o recurso correto. E agora, a Ação Rescisória está funcionando como se fosse o recurso
correto
, trazendo para este órgão a análise sobre suposta violação aos artigos 275 e 277 do Código Civil.

Não deveria, pelo
aspecto processual, com as devidas vênias aos entendimentos
eventualmente
contrários, não se deveria sequer analisar o mérito desta
ação rescisória
,
porque

está funcionamento, repito,
como
um
recurso
. O recurso que
não
foi
interposto
corr
e
tamente
perante a Terceira Câmara de Direito Privado
no processo principal está tendo uma
roupagem de rescisória para que Vossas Excelências se debrucem sobre
aquilo que
não
foi
enfrent
ado
no processo principal.

Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça
em que diz que não cabe
Ação Rescisória fundada em violação literal a dispositivo legal quando a alegação não foi
enfrent
ada no processo
principal
.

"Para efeito de cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (ofensa à literalidade de dispositivo legal), é indispensável que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda.
(STJ - AR: 5999 SP 2017/0055638-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/12/2024)

O
s artigos 275 e 277 do Código Civil,
ditos
agora
por este Tribunal
como
sendo
violados
pelo acórdão
rescindendo
, não foram analisados pela Terceira Câmara de Direito Privado no acórdão rescindendo.

No meu entendimento
, com
todas
as vênias
, há uma espécie
inclusive
de violação ao princípio do juízo natural. Este órgão especial está analisando algo que o juiz natural
, que seria a
Terceira Câmara de Direito Privado
,
não analisou.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
isso é causa de nem sequer conhecer
do mérito da Ação Rescisória.
Esse

julgado
que
cit
ei

para Vossas Excelências,
que expliquei no recorte,

é de 2024, de relatoria do Ministro Paulo
Sérg
io, na Ação Rescisória n. 5.999 da Primeira Seção do STJ
, que diz “
bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda.”

Vossas Excelências estão conhecendo, pela primeira vez, a alegação de violação literal a dispositivos
do Código Civil
quando,
para se julgar o mérito da ação rescisória, deveria ter sido debatido
no processo principal. Esse aspecto processual
, na minha concepção,
impede
que seja sequer

julgado
o mérito
des
t
a ação rescisória
,
com todas as vênias aos entendimentos que eventualmente se
mostrarem

contrários
.

Estou
dizendo
isso, porque no julgamento
anterior
n
ão
se enfrentou, não se
debr
u
çou
sobre esta questão processual prévia.

Passando para o mérito, Excelências, o acórdão rescindendo, ele não desconsidera a premissa fática de que o acordo celebrado pelas partes dizia respeito tão somente a uma das empresas rés daquele processo; não desconsidera essa premissa fática, ele só aplica o dispositivo jurídico que entendia cabível, que seria o artigo 844,
§3°
, do Código Civil. Ele não desconsidera. Ele diz
que o
acordo foi firmado nesse sentido,
aproveitando uma das devedoras, tal, tal, tal, mas pelo artigo 844,
§3º
, do Código Civil, este acordo abona os demais devedores.

Então, não há um erro de premissa fática. O acórdão não parte de um fato
processual inexistente, e
le considera o acordo na sua totalidade, mas aplica a norma jurídica que entende cabível, que seria o 844,
§3º
, do Código Civil.
O
que diz o 844,
§3º
, do Código Civil
, que
inclusive foi

o Desembargador Dirceu
dos Santos
que
trouxe esse dispositivo lá no processo principal como fundamento jurídico para estender esse acordo aos demais promovidos e trouxe também no seu voto
, até então vencido no julgamento anterior dessa rescisória?

O artigo 844,
§
3º, em sua literalidade, vou destacar para Vossas Excelências, diz
:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

P
egar
ei
a linha argumentativa de meu colega
Ue
ber
, que diz que

aqui

não se fala
de pagamento total ou parcial;
fala-se
de transação feita dentro de obrigação solidária. Se foi feita entre um dos devedores solidários e o seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. Texto expresso do Código Civil.

E defendemos, inclusive, que esse dispositivo, caso haja uma interpretação de conflito com os dispositivos 275 e 277 também do Código Civil, um aparente conflito, este dispositivo deveria prevalecer porque é regra especial. Se
há
regra
/norma
especial,
ela
afasta a regra geral do 275 e do 277, que está dentro de um capítulo de solidariedade de regras gerais, porque essa solidariedade está prevista especificamente dentro do Instituto da Transação.

Então,
no
mérito também não há violação aos artigos 275 e 277, porque o que se aplica ao caso concreto é o artigo 844,
§3º
, que claramente diz
que a
solidariedade, obrigação solidária transacionada, objeto de
transação, abona
, isenta os demais
devedores
se houver o pagamento por um deles, e não se fala de pagamento total ou parcial. O mesmo dispositivo invocado pelo meu colega anteriormente, que não se traz, não se deve colocar uma interpretação extensiva
para a solidariedade; de fato, não se deve dar uma interpretação onde a lei não prevê. Aqui não se fala de pagamento total ou parcial, fala-se de pagamento. Se o pagamento foi feito por um dos
devedores
ao credor, os demais serão aproveitados.

E vou trazer até uma consequência para ilustrar um pouco, do porquê se deve aplicar o artigo 844,
§3º
, Excelências, visando até provocar Vossas Excelências em seus raciocínios
, p
a
r
tirei
de uma hipótese
:
caso se entenda,
pelo fundamento trazido pela nobre Relatora e pelos quatro desembargadores, salvo engano, três desembargadores que acompanharam no julgamento anterior,
estaremos
diante de uma situação
juridicamente quase que absurda.

Vou
exemplificar: nós temos um dos devedores que fez o acordo com a parte autora e estaria isento da responsabilidade. Por quê? Porque o acordo prevê que somente ele estaria isento dessa responsabilidade. O processo, vamos dizer, o processo principal vai seguir, eventualmente com condenação dos demais devedores. Os demais devedores que vão pagar o valor eventualmente total desta condenação, poderão acionar aquela parte que fez o acordo e exigir sua cota-parte deste pagamento?
Porque,
se não fizerem isso, se não puderem fazer isso, está desnaturado o Instituto da Solidariedade.

Vou além. A parte que fez o acordo e já efetuou o pagamento para a parte autora
terá
direito de regresso contra os demais devedores pela sua cota-parte, já que foi
isentada
da responsabilidade pelo acordo firmado e pelo que o Tribunal está dizendo, não existe essa solidariedade? Ela está afastada dessa responsabilidade, já que fez o acordo específico?
Penso
que não, Excelências.
Penso
que, se mantido esse entendimento, vai se estar desnaturando o próprio instituto da solidariedade. Algumas partes permanecerão solidárias, responsáveis, e
outras
não.
E,
após essa demanda acabar com os pagamentos realizados entre os devedores, como ficar
á
a relação jurídica?

Pedindo vênia a Vossas Excelências pelo alongamento na sustentação oral, mas penso que o caso é sensível e juridicamente relevante.

F
aço aqui o pedido para que essa ação rescisória seja julgada improcedente.
N
um primeiro momento, que sequer seja conhecido o seu mérito pelos argumentos que já apresentei, mas caso seja ultrapassado isso e caia no mérito, que a ação rescisória seja julgada improcedente.

Obrigado, Senhor Presidente.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (
PROCURADORA
DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Manifesto no sentido de referendar o parecer escrito pela não intervenção do Ministério Público.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA):

Mantenho meu voto pela procedência da ação rescisória
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

(VOGAL):

Eminentes pares,

Apesar de fazer muito tempo
,
às vezes até
nos
esquece
mos
do passado lá longínquo

por
a justiça ser
lenta
,
e deve sê-lo mesmo; como todo bom remédio, deve ser dado em doses pequenas
para fazer efeito.

No caso, sou o julgador primevo desta ação. O que sempre me chamou a atenção foi que temos que separar “o joio do trigo”: o que é a solidariedade e o que é a dívida simples? Há ações em que existem vários sujeitos solidários e vários sujeitos não solidários.

A solidariedade é um bloco; um bloco uno e indivisível. Então, se falamos em solidariedade, temos que agir pelo princípio e pelas regras da solidariedade, o qual é um bloco. Se todos são responsáveis por todos, o pagamento de um devedor deve aproveitar a todos. Foi o que senti nesta questão. Por isso, temos que separar: uma dívida simples, em que há vários sujeitos, de uma dívida solidária, em que há vários sujeitos. Se
um paga
, todos pagam.

Não há sentido jurídico, nem sentido fático, em alguém pagar e sair, deixando os demais na contramão. Ele pagaria a sua parte e sairia do processo, e o processo continuaria contra os demais? Não há solidariedade? Como se retira um pedaço do bloco e o bloco permanece intacto, inteiro?

Então, se esse devedor sair do processo, todos os demais devedores devem sair. Porque, se esse devedor não seguir no processo, como bem disse o advogado em sua oratória, mais tarde, se os pedidos forem julgados procedentes, certamente terá que voltar para a execução.

Como alguém sai do processo e volta depois? Ou sai de uma vez, ou não sai. A solidariedade é isto: pressupõe a unificação da dívida. Não existe dívida parcial; todos devem
o
todo. Se um devedor pagou por transação, pagou pelo todo, não pode pagar apenas uma parte e sair sozinho. Esse é o entendimento corretíssimo da solidariedade.

A solidariedade é um instituto muito bonito e tranquilo, defendido por doutrinadores como Carvalho Santos e outros. Tive o prazer de fazer uma prova sobre o assunto, sobre o qual estudei muito no início do meu mestrado.

No caso, se fosse uma questão simples de vários devedores, um pagaria, retiraria sua parte e sairia do processo. Mas como um devedor
paga
essa dívida e depois precisa voltar para o processo? Como disse o advogado, se perde a ação. Não existe o "já pagou" isolado; você está no bloco: ou sai com todos, ou ninguém sai. É apenas isso. É o
artigo 844 do Código Civil
que se aplica aqui, como regra específica.

Se não for assim, não há como defender que esse devedor pagará a parte dele, irá embora e não terá mais relação com ninguém. Ao pagar e fazer um acordo, ele o faz por todos. Essa é a minha opinião processual.

Assumindo

aqui que não analisamos essa preliminar,
voto pelo

não conhecimento da ação rescisória
, porque realmente não se discutiu ou se falou dos artigos 275 e 277 do Código Civil. A defesa, desde o início, baseava-se no 844 do Código Civil.

Desse modo, a princípio,
voto pelo não conhecimento da ação,
por ser matéria não trazida desde o início e matéria aventada pelo advogado na sustentação oral; e, no mérito, pela
improcedência
, justamente porque, na solidariedade, não se presume: ou se paga o todo, ou não se paga.

Em síntese, este é o âmago da decisão. Não elaborei um voto escrito, faço-o oralmente, mas, se for o caso, para juntar voto escrito neste sentido que defendo oralmente.

É como voto, Senhor Presidente.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (VOGAL):

Egrégia
Turma
,

Essa matéria enseja debates
profundos

sobre os institutos jurídicos aqui aplicados.

P
reciso amadurecer a
análise quanto
à
questão
d
o conhecimento
e à
admissibilidade da ação rescisória,
especialmente
em razão da
arguição
do douto
patrono
de uma das
requeridas
,
que
sustenta a ausência de
prequestionamento
, arguição e

debate
s
sobre dispositivos legais
aqui
mencionados no mérito.

Considero a relevância do tema, inclusive para fins de eventuais recursos
à
s instâncias
superiores
.
Peço vista
s
dos autos

para melhor análise da matéria. E
trarei o mérito
.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
, (VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, (VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. HÉLIO NISHIYAMA
(VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(VOGAL):

Retifico o meu voto para aguardar o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Precisamos
definir, para

não ocorrer
nulidade,
a questão da partici
pação na votação do
eminente
D
es.
Ricardo Gomes de Almeida
,
qu
e sucedeu o Des. Sebastião Barbosa Farias na
titularidade da

cadeira
.

Na técnica de julgamento, aparentemente, é possível rever todos os entendimentos
até a proclamação definitiva do resultado.

Diante dessa premissa, c
onsulto ao D
es
. Ricardo Gomes de Almeida
,
se
aguarda
rá
o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE AL
MEIDA
(VOGAL):

Senhor Presidente,

Parabenizo os advogados pela
s
sustentações orais proferidas da tribuna.

P
enso

que o caso é de
,
por ora,
a
manutenção do voto do
eminente
Desembargador Sebastião
Barbosa Farias
, a quem
tive o
privilégio de
suceder na cadeira.

E
videntemente
,
há possibilidade de modificação do voto, se for o caso
;

e
ntão
,
o ideal seria a manutenção do
entendimento do
eminente
D
esembargador Sebasti
ã
o
Barbosa Farias
.

No entanto, a possibilidade de modificação sempre existe até o final do julgamento.

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
21
DE
MAIO
DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
-
VISTA
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

Trata-se de ação rescisória, com fundamento no art. 966, inc. V e VIII, do CPC, ajuizada por
MERENICE DA GUIA BONFIM
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A., AEL SISTEMAS S/A, APM SOLUÇÕES EM

INFORMATICA LTDA

e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
., visando desconstituir acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível nº 0006633-93.2011.8.11.0055 (integrado por Embargos de Declaração)
, proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

A autora alega que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito que vitimou seu companheiro, ELVIS FLÁVIO ELIAS FRANCO, em 01/07/2009.

Sustenta que o sinistro ocorreu quando a vítima trafegava em motocicleta e foi atingida pelo veículo Pálio, placa HHT 8095, conduzido por DEIVISON MENDES SANTOS, preposto das empresas demandadas. O veículo encontrava-se arrendado pela ENERGISA e pertencia à TOTAL FLEET S/A.

Salienta que a demanda originária tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, sob o número 0006633-93.2011.8.11.0055, a qual foi julgada procedente para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais e pensão mensal equivalente a 97,77% do salário-mínimo até 26/11/2027, passando a 193,5% do salário-mínimo após tal data, até que o companheiro da autora completasse 69 anos e 4 meses, ou até o falecimento da autora.

Todas as partes interpuseram recursos de apelação. Durante o trâmite recursal, em 26/10/2022, a autora celebrou acordo extrajudicial com a LOCALIZA RENT A CAR S/A, no valor de R$ 100.000,00, com expressa renúncia à solidariedade e prosseguimento da demanda em face dos demais corréus.

A Terceira Câmara de Direito Privado, em sessão realizada em 19/04/2023, conheceu e desproveu os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Contra tal decisão, a AEL SISTEMAS S/A e a ENERGISA MATO GROSSO opuseram embargos de declaração.

Em 14/11/2023, a Terceira Câmara proferiu novo acórdão nos embargos de declaração opostos pela AEL SISTEMAS S/A e, nesta oportunidade, reconheceu de ofício a nulidade dos atos processuais posteriores ao pedido de homologação do acordo celebrado entre a autora e a LOCALIZA, homologou a transação e declarou extinta a demanda com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Ao julgar os embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela AEL SISTEMAS S.A., o relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, homologou o acordo celebrado pelas partes, ressaltando que
“..., no caso dos autos, a quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida. E como já consignado, sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos devedores em que conferida pela credora quitação total da dívida, mesmo tendo ela aceitado o pagamento a menor, indubitavelmente aproveita os devedores solidários, consubstanciando-se na extinção da obrigação também aos demais réus
.” (ID 190948699)

Dessa decisão, a autora interpôs agravo interno (ID 191618695), o qual não foi conhecido por manifesta inadequação da via recursal, pois interposto contra acórdão colegiado (ID 190944694).

A autora ajuizou a ação rescisória alegando violação aos artigos 275, 277 e 844, § 3º, todos do CC, ao argumento de que o acordo celebrado com a LOCALIZA RENT A CAR previu expressamente quitação parcial, com prosseguimento da demanda em relação aos demais codevedores.

Assevera que o acórdão rescindendo admitiu fato inexistente ao reconhecer quitação total, quando houve apenas quitação parcial.

Defen
d
e
que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e o credor somente extingue a dívida em relação aos demais codevedores quando houver quitação por toda a dívida, e não de forma parcial, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido nos embargos de declaração e, em novo julgamento, reconhecer o pagamento parcial da dívida, com prosseguimento da demanda em relação aos demais coobrigados.

Citadas, as empresas requeridas, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (sucessora da ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.) e a AEL SISTEMAS S.A. apresentaram contestação.

Suscitaram preliminares de inépcia da inicial, ausência de comprovação de insuficiência de recursos para fins de justiça gratuita e impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. No mérito, pugnaram pela improcedência do pedido.

A ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a ALESSIO PONTES MARINHO ME (APM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.) e a ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. não apresentaram contestação.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse público.

A presente ação rescisória foi incluída na pauta de julgamento do dia 19/02/2026, em que a eminente
Relatora
, Desa. Clarice Claudino da Silva,
julgou procedente
a ação rescisória.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

Preliminar de inexistência de violação a dispositivo de lei

De início, cumpre destacar que a ação rescisória configura medida excepcional que visa desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou

II -
admissibilidade
do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória
fundar-se
na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica
.”

Desse modo, o voto condutor do acórdão rescindendo afirmou textualmente que
"sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos devedores em que foi conferida pela credora quitação total da dívida, indubitavelmente aproveita os devedores solidários, pois extingue, também com relação a estes, o débito, pela própria natureza da obrigação"

Nesse contexto, a questão processual suscitada na sustentação oral revela-se pertinente, uma vez que a Terceira Câmara de Direito Privado não analisou os artigos 275 e 277 do CC, porque não houve provocação adequada mediante recurso próprio.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega violação aos artigos 275 e 277, ambos do CC, dispositivos que tratam da solidariedade passiva e estabelecem que o pagamento parcial não importa renúncia da solidariedade.

Todavia, o acórdão rescindendo não enfrentou tais dispositivos legais, eis que a Terceira Câmara de Direito Privado fundamentou a decisão exclusivamente no artigo 844, §3º, do CC, que dispõe sobre os efeitos da transação celebrada entre um dos devedores solidários e o credor.

Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão rescindendo:

“Portanto, no caso dos autos, a quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida. E como já consignado, sendo a obrigação solidária, o acordo feito com um dos devedores em que conferida pela credora quitação total da dívida, mesmo tendo ela aceitado o pagamento a menor, indubitavelmente aproveita os devedores solidários, consubstanciando-se na extinção da obrigação também aos demais réus”.

Nesse contexto, a questão processual suscitada na sustentação oral do douto advogado da ENERGISA, Dr.
George Ottavio Brasilino
Olegario
, OAB/PB 15013,
revela-se pertinente, uma vez que a Terceira Câmara de Direito Privado não analisou os artigos 275 e 277 do CC, porque não houve provocação adequada mediante recurso próprio.

Salienta-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão do julgado deve ser manifesta, ou seja, deve representar afronta direta e incontestável ao texto legal, não se confundindo com o mero inconformismo com a interpretação adotada pelo julgador.

Destaca-se que que a autora deixou de opor embargos de declaração ou interpor recurso especial, meios processuais adequados para suscitar eventual violação a dispositivos legais.

Nesse contexto, a ação rescisória não pode funcionar como sucedâneo recursal, permitindo que a parte traga à apreciação deste Tribunal de Justiça questões que não foram objeto de debate no processo principal por inércia ou erro na escolha do recurso adequado.

Assim, evidente a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica, pois no acórdão rescindendo não houve análise dos dispositivos legais apontados como violados.

Ressalta-se que a pretensão fundada no art. 966, inc. V, do CPC, apenas se sustenta se a violação à dispositivo legal for
manifesta
e evidente, não se legitimando quando fundada em nova avaliação do acervo probatório produzido no processo.

Desse modo, a falta de pronunciamento a respeito de matéria não suscitada no acórdão rescindendo, não justifica a propositura de demanda rescisória sob alegação de violação de norma jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Para efeito de cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (ofensa à literalidade de dispositivo legal), é indispensável que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda. 2. No caso em exame, a insurgência da parte autora está relacionada à nulidade da citação por edital dos Oficiais de Justiça realizada nos autos do Dissídio Coletivo por Greve 0205854-45.2010.8.26.0000, controvérsia essa que não foi analisada no acórdão rescindendo. 3. A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada improcedente.
(STJ - AR: 5999 SP 2017/0055638-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/12/2024)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Não se exige que, na decisão rescindenda, a norma apontada como violada tenha sido expressamente mencionada. Mas para admissibilidade da rescisória, é essencial que a questão tenha sido enfrentada, o que não ocorreu na hipótese. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, pela impossibilidade de reconhecer quaisquer contrariedades entre a sentença e os preceitos legais indicados pela autora, cabível o indeferimento da petição inicial. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF 07111417120218070000 1410134, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022)

Na espécie, se não houve qualquer pronunciamento na decisão rescindenda a respeito da norma tida como violada, a presente ação rescisória se mostra fruto do inconformismo do autor com o resultado do julgamento, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, uma vez que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Desse modo, acolho a preliminar para
não conhecer
da ação rescisória e
julgá-la extinta, sem resolução de mérito,
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
nos termos do art.485, inc. IV, do

CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

A
preliminar
suscitada é

para não conhecer da ação rescisória,
a qual acolho para
declara
r
extinta
a rescisória,
sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

EXMA
.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desa.
Marilsen
, Vossa Excelência se refere
à
preliminar que o Des. Dirceu dos S
antos suscitou
?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

Exatamente, Desa. Clarice Claudino
.
A
preliminar
é r
elativa ao artigo 485,
inciso

IV, do Código de Processo Civil.

E avan
çando no mérito, assim como fez o Des. Dirceu
dos Santos
, concluo
que resta evidente a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica, uma vez que o acórdão rescindendo não realizou qualquer análise acerca dos dispositivos legais apontados como violados.
Esta é a premissa para entender
por
não apreciar o mérito
e julgar
extinta
a ação
.

A parte alega
violação à norma jurídica, porém a discussão
dessa norma tida como violada não foi objeto de análise no acórdão

rescindendo.
Assim, uma vez que não houve análise desses
dispositivos
apontados como violados, concluo por julgar extinta a ação, sem resolução do mérito.

V O T O

EXMO. SR. DR.
MÁRCIO
APARECIDO GUEDES (VOGAL
-
JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO
EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. JOÃO FERREIRA FILHO
):

Senhor Presidente,

A
nalisei os votos
proferidos pela
eminente
Des
embargadora
Relatora e demais votantes,
inclusive aqueles que divergiram da
R
elatora.

Acompanho
o voto da

relatora
e
explico
a razão
do meu convencimento
. A controvérsia cinge-se à possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo,
o qual
reconheceu a quitação integral da obrigação em
decorrência
de acordo celebrado entre a autora da ação originária e um dos corréus solidários, extinguindo, por consequência, o feito em relação aos demais demandados.

Todavia, da análise d
o
termo de acordo colecionado aos autos, verifiquei que a transação
limitou-se
expressamente à corré Localiza
.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

Pela ordem, Senhor Presidente
!

Votei apenas a questão prejudicial meritória. Manifesto minha dúvida quanto à necessidade de devolver os autos à eminente Relatora para que se pronuncie sobre esse ponto específico, ou se devo passar, desde já, ao julgamento de mérito.

Até o momento, limitei meu exame à referida prejudicial. Ocorre, todavia, que o ilustre Juiz Convocado, Dr. Márcio Guedes, já proferiu voto de mérito, ao passo que a Relatora sequer analisou a questão prejudicial suscitada. Com a devida vênia, percebo que ocorrem saltos processuais sem o devido respeito ao rito formal.

Ademais, como não analisei o mérito e, na ordem regimental de votação, devo me manifestar antes do Dr. Márcio Guedes, o qual já apreciou o mérito, o julgamento segue uma ordem confusa. Afinal, a Desembargadora Clarice Claudino analisou apenas o mérito da ação, o Desembargador Dirceu dos Santos trouxe uma questão prejudicial e, agora, eu analisei apenas esta prejudicial suscitada.

Talvez a melhor solução seja devolver a causa à douta Relatora para que se manifeste sobre a questão prejudicial de mérito, preservando, simultaneamente, o voto meritório que Sua Excelência já apresentou.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTO FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Desa.
Marilsen
Andrade
,
compreendi que
Vossa
Excel
ê
ncia
votou em sintonia com o voto do Des. Dirceu
dos Santos
, correto?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

Não, senhor Presidente.

O Des. Dirceu
dos Santos suscitou
uma questão prejudicial
de mérito
, argumentando que, se a norma
apontada
como violada não foi objeto de análise no acórdão rescindendo, não seria possível conhecer do mérito da rescisória, devendo o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito.
Esta foi a questão trazida
a julgamento
.

Pedi vista dos autos, porque o Desembargador Dirceu dos Santos afirmou em sessão que não havia analisado
o
tema
d
a
"
alegação de violação à norma jurídica
, se não foi objeto
de discussão no acórdão
rescindendo,
pode, ou não, ser objeto de análise em ação
rescisória
”.
E este
é
o tema que
levei para
análise
.

Após a devida análise, c
oncluí, assim como o Desembargador Dirceu
dos Santos
, que as normas tidas como violadas na petição inicial não foram objeto de análise pelo acórdão rescindendo. Portanto,
o mérito não poderia ser apreciado e a ação
deve ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Es
t
a
foi a
questão prejudicial
,
preliminar
,
trazida pelo Des
.
Dirceu
dos Santos
,
que
não retornou à
apreciação
da douta
R
elatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTO FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Es
s
a situação foi levantada quando do voto do Des. Dirceu
Santos
, momento em que a
Desembargadora
Marilsen
pediu vista dos autos.
Portanto, n
ão vejo prejuízo em ouvirmos a Desa.
Clarice

Claudino
.

V O T O-ADENDO (PRELIMINAR)

EXMA.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Preliminar de Extinção por Sucedâneo Recursal -suscitado pela 3º Vogal – Exma. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
:

Antes de adentrar no mérito da Ação Rescisória, impõe-se o enfrentamento da preliminar de não conhecimento suscitada pela Eminente Terceira Vogal, Exma. Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, que sustenta a inadmissibilidade da ação ao fundamento de que a Autora utilizou a via rescisória como sucedâneo recursal, por não ter impugnado, pelas vias ordinárias, a interpretação conferida pelo Colegiado ao acordo de transação, especificamente no que concerne à aplicação do art. 844, § 3º, do Código Civil.

A divergência foi inaugurada pelo Eminente Sexto Vogal, Des. Dirceu dos Santos, ao sustentar que o acórdão rescindendo seria correto na sua conclusão quanto à extensão da quitação, e a adesão da Terceira Vogal a esse entendimento no tocante à admissibilidade, tornam indispensável o enfrentamento mais detido da questão processual, a fim de que o julgamento prossiga sobre bases sólidas.

Anote-se, desde logo, que a preliminar suscitada e o mérito da divergência instaurada pelo Sexto Vogal não se confundem, muito embora os argumentos produzidos por ambos guardem relação funcional entre si.

Ao defender a correção do acórdão rescindendo com fundamento na literalidade do art. 844, § 3º, do Código Civil, o Sexto Vogal situa sua manifestação no plano do mérito, sustentando que a quitação concedida a um devedor solidário, necessariamente, aproveita os demais, o que tornaria improcedente o pedido rescindendo.

De seu turno, a Terceira Vogal acrescentou, no plano da admissibilidade, que a Autora deveria ter se insurgido contra essa interpretação antes do trânsito em julgado, sob pena de não poder fazê-lo pela via rescisória.

Portanto, são questões logicamente distintas, que demandam tratamento separado.

A tese do sucedâneo recursal pressupõe, como elemento nuclear, que a parte deixou de utilizar recurso adequado e disponível para questionar a decisão que lhe era desfavorável, valendo-se, depois do trânsito em julgado, da ação rescisória para suprir omissão que lhe era inteiramente imputável.

Ocorre que essa premissa não se verifica na espécie, e é precisamente neste ponto que reside o equívoco da preliminar, mesmo quando examinada à luz dos fundamentos produzidos pelo Sexto Vogal.

Com efeito, o acórdão rescindendo não resultou de julgamento de recurso interposto pela Autora, ou de deliberação que tenha provocado.

A questão relativa à extensão da quitação foi introduzida, de ofício, pelo próprio Relator, por ocasião do julgamento dos segundos Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica AEL Sistemas S.A., mediante levantamento de questão de ordem.

Naquela oportunidade, o Colegiado anulou os atos processuais posteriores à petição de acordo, homologou a transação e, com fundamento no art. 844, § 3º, do Código Civil, declarou extinta a obrigação em relação a todos os litisconsortes, inclusive àqueles que não integraram o ajuste.

Esse encadeamento processual é decisivo.

A Autora não foi intimada previamente para se manifestar sobre a questão de ordem, muito menos lhe foi conferida oportunidade de debater, antes da decisão, a interpretação que seria atribuída ao acordo.

A extinção do processo foi proferida de maneira inopinada, no contexto de julgamento que, na sua conformação original, versava sobre vícios formais de julgado anterior.

Diante disso, nenhum recurso ordinário estava disponível à Autora como instrumento apto a questionar, antes do trânsito em julgado, a extensão da quitação reconhecida pelo Colegiado.

Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram declarados prejudicados, exatamente, em razão da decisão ora rescindenda, o que demonstra, de forma objetiva, que a via recursal ordinária estava definitivamente obstruída.

O argumento de que a Autora poderia ter suscitado o tema antes, ao celebrar o acordo ou ao peticionar nos autos, não se presta a configurar preclusão para fins de admissibilidade da ação rescisória.

O que se exige, para que a rescisória seja inadmitida por inexistência de esgotamento das vias ordinárias, é que tenha existido recurso cabível e não interposto contra a decisão impugnada, e não que a parte tenha deixado de antecipar, em momento anterior ao julgamento, uma tese jurídica que só seria adotada pelo Colegiado de maneira inesperada e sem provocação.

Registre-se, ainda, que o fato de o Sexto Vogal defender, no mérito, a correção do acórdão rescindendo com base na literalidade do art. 844, § 3º, do Código Civil não reforça, e sim confirma, a necessidade de se conhecer da rescisória.

A divergência instaurada sobre a interpretação desse dispositivo demonstra que a questão jurídica posta nos autos é genuinamente controversa e comporta soluções distintas.

Reconhecer que a matéria admite debate técnico sério e que se formaram posições divergentes dentro do próprio Colegiado é argumento que milita a favor do conhecimento da ação, e não contra.

Isto é, a ação rescisória existe para permitir que decisões transitadas em julgado sejam submetidas a novo exame quando se alega, com fundamento, violação manifesta de norma jurídica, que é o caso em exame.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar de extinção por utilizar a ação como sucedâneo recursal suscitada pela Eminente Terceira Vogal e passo ao exame do mérito da Rescisória.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

Pel
o que tenho em mãos e d
a leitura que faço do voto convertido em escrito
,

d
o Des. Dirceu,
temos:

“
Desse modo, a princípio, voto pelo não conhecimento da ação, por ser matéria não trazida desde o início e matéria aventada pelo advogado na sustentação oral; e, no mérito, pela
improcedência
...
”

Quando pedi vista, fiz essa análise prévia d
ess
a questão, pois temos diversas outras ações rescisórias fundamentadas em violação à norma jurídica.

A
nalis
ei
se uma apontada violação à norma jurídica, que não foi objeto de análise no acórdão, pode ser objeto de rescisória. Esse foi o ponto preliminar que analisei, levantado pelo Desembargador
Dirceu dos Santos,
ainda que em rápidas palavras.

A conclusão a que cheguei é que, se a discussão sobre a norma tida como violada não foi objeto do acórdão rescindendo, ela não pode ser levantada e analisada meritoriamente em ação rescisória.

Isso, sem entrar no mérito.

Acredito que este ponto deva ser votado por todos os pares, ainda que seja rejeitado, pois, caso contrário, haverá omissão em nosso acórdão.

O ponto é: se a norma tida como violada não foi objeto de discussão no acórdão rescindendo, pode ela ser objeto aqui? É apenas isso. Se votarem pela possibilidade, a preliminar fica rejeitada e teremos segurança para as próximas ações.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (VOGAL):

Desa
.

Marilsen
Andrade
, permita-me um
adendo e corrija
-me

se estiver enganado.
Essa matéria foi levantada apenas em sustentação oral; por isso, nem consta do voto da Relatora, nem poderia constar.

A parte
levantou
isso no momento da sustentação, e o Des
.
Dirceu
dos Santos
comentou a respeito. Se a memória não me falha, isso não consta no recurso, n
em d
a apelação, n
em n
a
ação
rescisória, nem em lugar algum.

Até porque, se me permite, esse acórdão rescindendo, que a Primeira
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
julgou, teve a relatoria do Des
.
Dirceu
dos Santos
, com o meu voto e

da Desa
.
Antônia
Siqueira Gonçalves
.
Esse
acórdão
é que e
stá sendo rescindido agora, mas, na época, votamos unanimemente.

Naquela ocasião, a parte perdeu. Tenho a ementa aqui,
a qual me permito fazer a leitura d
a caixa alta:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS A INCLUSÃO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO – PRETENSÃO NÃO ANALISADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE SE IMPÕE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E UM DOS CO-RÉUS, DEVEDOR SOLIDÁRIO, DANDO PLENA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, QUE SE ESTENDE A TODOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXEGESE DO ART. 844 , § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o caso de ser reconhecida a nulidade dos atos processuais, considerando-se que havia pedido de homologação de acordo antes do julgamento dos embargos de declaração em recurso de apelação. Acordo que comporta homologação. Diante da homologação de acordo, fica prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.

(N.U 1020037-13.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)”

Na sequência, a parte interpôs agravo regimental contra esse acórdão, recurso que a Câmara sequer conheceu
, por erro grosseiro
.

Portanto, com a devida vênia, em resumo
,

entendo que devemos
julgar
se é
procedente ou improcedente
.

A questão resume-se a isso.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (VOGAL):

U
ma vez que
pular
emos a apreciação

d
a questão prejudicial, pois
ninguém votará sobre ela
e

prosseguir
emos

para votar o mérito
, d
ispensando a leitura
integral
do meu voto
,

no
mérito,
sigo no sentido mencionado pelo
Des
.
Carlos
Alberto
,
da exegese do art. 844, § 3º, do Código Civil,
de que,
feito
acordo com um dos codevedores, a responsabilidade solidária abrange os demais
codevedores.

Mérito

Observa-se que o julgado considerou a premissa fática de que o acordo envolvia apenas uma das requeridas, mas aplicou o dispositivo legal específico que regula a matéria: o art. 844, § 3º, do CC.

O referido dispositivo estabelece que "
se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
".

Ressalta-se que a norma não distingue entre pagamento total ou parcial, nem exige quitação integral para produzir o efeito extintivo em relação aos codevedores, eis que a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, por si só, extingue a dívida em relação aos demais.

Salienta-se que a interpretação adotada pelo acórdão rescindendo observa o critério da especialidade, sendo que o art. 844, § 3º, do CC, constitui norma especial sobre transação em obrigação solidária, enquanto os artigos 275 e 277, ambos do CC, estabelecem regras gerais sobre solidariedade.

Logo, a norma especial afasta a aplicação da norma geral quando ambas regulam a mesma situação jurídica.

No caso, a minuta de acordo celebrada entre a autora e a LOCALIZA RENT A CAR S.A. estabeleceu quitação
"plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quanto a todos e quaisquer direitos, obrigações, pretensões, valores, indenizações, remunerações, danos, despesas, reembolsos e/ou pagamentos de qualquer espécie e/ou discussões postos na presente ação
". Vejamos:

Portanto, a amplitude da quitação conferida pela credora caracteriza a hipótese prevista no art. 844, § 3º, do CC.

Sendo assim, a interpretação restritiva da transação, prevista no art. 843 do CC, aplica-se à extensão dos direitos e obrigações entre as partes transigentes, não aos efeitos legais automáticos da transação sobre terceiros em obrigação solidária.

Aliás, o art. 844, § 3º, do CC, estabelece efeito legal que independe da vontade das partes, decorrente da própria natureza da obrigação solidária.

Desta feita, a autora celebrou acordo com uma das devedoras solidárias, conferindo quitação ampla e irrestrita, recebeu o valor acordado e agora pretende, mediante ação rescisória, desconstituir os efeitos legais da transação para prosseguir na cobrança contra os demais devedores.

Tal pretensão viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

Portanto, o acórdão rescindendo aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois houve análise expressa do termo de acordo pelo acórdão rescindendo, que interpretou suas cláusulas e concluiu pela quitação total da obrigação.

A interpretação conferida pelo julgado, ainda que eventualmente divergente do entendimento da autora, não configura erro de fato apto a ensejar a rescisão do acórdão.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma
" (
AgInt
na AR 6856 DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Desse modo, a aplicação do artigo 844, §3º, do CC justifica-se pela natureza do instituto da solidariedade e admitir que a transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários não aproveite aos demais codevedores implicaria desnaturação do próprio instituto da solidariedade, criando situação juridicamente insustentável em que alguns devedores permaneceriam responsáveis enquanto outros estariam isentos, gerando complexas questões sobre direito de regresso e relações jurídicas entre os codevedores.

Com essas considerações, peço vênia à
d. Relatora para
julgar improcedente
a ação rescisória e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTO FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Lendo o voto do Des. Dirceu, percebo que o texto
foi melhorado, por conta dessa dúvida que paira. Mas observemos
que o voto menciona
expressamente:
“
a
ssumindo

aqui que não analisamos essa preliminar, voto pelo
não conhecimento da ação rescisória
...
”
. Ele não vota.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA
PALAVRA
O ADVOGADO GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO, OAB/PB 15013
:

Senhor Presidente, peço vênia para um esclarecimento prático diante da polêmica suscitada, visando contribuir para evitar a oposição de embargos de declaração por eventual omissão.

A questão d
o não conhecimento, ou
inadmissibilidade da ação rescisória
,
não foi trazida apenas em sustentação oral; trata-se de matéria arguida em todas as contestações dos três ou quatro réus presentes no processo, reforçada em alegações finais e sustentada oralmente.

Observa-se que, no voto da Des
embargado
ra Clarice
Claudino
, embora a matéria tenha sido aventada, não há um pronunciamento formal e expresso sobre essa
questão da
inadmissibilidade
da Ação Rescisória
, pois o voto adentra diretamente ao mérito. O ponto foi levantado especificamente pela
Desembargadora
Marilsen
, a partir do voto do Desembargador
Dirceu
dos Santos.

Portanto, há um ponto que, em nossa concepção, precisa ser enfrentado — conforme ressaltou a Desembargadora
Marilsen
— que é a admissibilidade ou não da ação rescisória.

Superada essa etapa, aí sim, passar-se-ia ao mérito, sobre o qual não farei qualquer manifestação nesta oportunidade.

Era apenas esse o esclarecimento.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (VOGAL- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. JOÃO FERREIRA FILHO):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo, que reconheceu a quitação integral da obrigação em razão de acordo celebrado entre a autora da ação originária e um dos corréus solidários, extinguindo o feito em relação aos demais demandados.

Todavia, da análise dos termos do acordo colacionado aos autos, verifica-se que a transação foi expressamente limitada à corré Localiza, havendo cláusula clara no sentido de prosseguimento da demanda em face dos demais corréus, circunstância incompatível com a conclusão adotada no acórdão rescindendo acerca de quitação total da dívida.

Com efeito, o art. 844, §3º, do Código Civil somente autoriza a extensão dos efeitos da transação aos demais devedores solidários quando houver efetiva quitação integral da obrigação, hipótese não evidenciada no caso concreto. Ao contrário, os próprios termos do ajuste indicam tratar-se de pagamento parcial, com preservação expressa da pretensão indenizatória em relação aos demais corréus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a transação celebrada com um dos devedores solidários não extingue automaticamente a obrigação dos demais quando inexistente quitação integral da dívida.

Nesse contexto, entendo configurada a hipótese do art. 966, V e VIII, do CPC, porquanto o acórdão rescindendo partiu de premissa fática incompatível com os próprios termos da avença homologada, admitindo quitação total onde havia previsão expressa de quitação parcial e continuidade da demanda.

Diante disso, acompanho a relatora,
para julgar procedente a ação rescisória,
desconstituindo o acórdão rescindendo, a fim de determinar o prosseguimento da ação originária em relação aos corréus que não participaram da transação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (VOGAL):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Dirceu dos Santos, com as razões trazidas pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (VOGAL):

Senhor Presidente,

Com todas as vênias à nobre Relatora, acompanho
a divergência inaugurada pelo Desembargador Dirceu dos Santos, com as razões trazidas pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Entendo que a análise da admissibilidade da ação constitui dever de ofício do magistrado; portanto, independentemente de ter sido arguida pelas partes, o julgador deve aferir se os requisitos foram preenchidos, podendo indeferi-la de início.

Assim, acolho a preliminar levantada pelo Desembargador Dirceu e, no mérito, acompanho a Desembargadora
Marilsen
pela improcedência da ação.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,
rejeitei a referida preliminar.

Penso que não custa nada submetê-la à votação dos demais pares, de modo a encerrar esta celeuma de uma vez por todas.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (VOGAL):

Rejeito
a prejudicial e, no mérito, acompanho
o voto da
ilustre Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (VOGAL- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. JOÃO FERREIRA FILHO):

Senhor Presidente,

Avancei diretamente ao mérito e não me manifestei em relação a essa
preliminar.

De igual forma, rejeito essa prejudicial de mérito e
,
no mérito, como já dito anteriormente,
acompanho
o voto d
a
eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
acolhendo a preliminar.
Superada a preliminar, no mérito, acompanho a
divergência, pela improcedência da demanda.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VOGAL):

Senhor Presidente, diante das articulações trazidas pela Desembargadora
Marilsen
, retifico meu voto, proferido em sessão pretérita, para, nesta oportunidade, acompanhar a divergência, nos termos do entendimento da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
VOGAL):

Egrégia Seção,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Merenice
da Guia Bonfim
visando à desconstituição parcial do acórdão proferido na Apelação Cível n.º 0006633-93.2011.8.11.0055, que, ao homologar o acordo firmado entre a autora e a
Localiza Rent a
Car
S.A.
, estendeu indevidamente os efeitos da quitação a todos os corresponsáveis solidários —
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
AEL Sistemas S.A.
e
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
—, extinguindo a obrigação em relação a quem não participou do acordo.

Após exame dos autos, dos votos já proferidos e das sustentações orais,
acompanho o voto da eminente Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva
, pela procedência da ação rescisória, pelas razões que passo a expor.

I — Da admissibilidade — rejeição da preliminar de não conhecimento

O 1º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, e os patronos das rés sustentaram que a rescisória seria inadmissível por dois motivos: (a) ausência de recurso adequado contra a decisão homologatória; e (b) os
arts
. 275 e 277 do CC não teriam sido apreciados pelo acórdão rescindendo, configurando a rescisória como sucedâneo recursal.

Com a devida vênia, penso de forma diferente.

O STJ firmou que é inviável o pedido de rescisão com base no art. 966, V, do CPC
quando a questão jurídica aduzida na ação rescisória não foi tratada na decisão rescindenda, sob pena de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

O acórdão rescindendo não se omitiu sobre a transação — ele
se pronunciou expressamente
sobre seus efeitos, aplicando uma norma (art. 844, §3º) que a autora entende inaplicável ao caso.

O requisito do STJ — de que a norma violada tenha sido apreciada na decisão rescindenda —
não exige que o acórdão rescindendo tenha citado expressamente os
arts
. 275 e 277
. Exige que a questão jurídica subjacente tenha sido enfrentada. E ela foi: o acórdão rescindendo enfrentou expressamente os efeitos da transação em obrigação solidária e concluiu pela extinção total. Os
arts
. 275, 277 e 843 são o contraponto normativo a essa conclusão — e sua invocação na rescisória não é inovação argumentativa, é o fundamento da desconstituição da interpretação adotada.

Portanto, conheço da ação rescisória.

II — Do erro de fato — art. 966, VIII, do CPC

O acórdão rescindendo reconheceu expressamente que o acordo firmado entre a autora e a Localiza continha cláusula limitando seus efeitos "tão somente" à devedora que dele participou, com prosseguimento expressamente previsto da demanda em relação aos demais réus. Apesar disso, concluiu que "a quitação geral e irrestrita conferida expressamente no documento extinguiu por completo a dívida."

Há aqui erro de fato verificável e objetivo, nos termos do art. 966, VIII, do CPC: o acórdão partiu de premissa — quitação total — que o próprio documento não sustenta. Não se trata de interpretação alternativa do conteúdo do acordo, mas de conclusão que contradiz o texto expresso do instrumento homologado. O erro de fato, na espécie, não exige controvérsia sobre o conteúdo do documento — ele é constatável de plano pela simples leitura do instrumento.

III — Da violação manifesta ao art. 843 do CC — art. 966, V, do CPC

O art. 843 do Código Civil é categórico: "a transação interpreta-se restritivamente." Essa diretriz interpretativa, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impede que se presuma quitação total quando o instrumento expressa claramente o caráter parcial do acordo. Conforme assentou o STJ, "
a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
" (
AgInt
no REsp n.º 1.974.559/RS, Rel. Min. Nancy
Andrigui
, 3ª Turma, j. 05/09/2022).

O art. 844, §3º, do CC — segundo o qual a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores — pressupõe, por definição, ausência de ressalva do credor quanto à extensão da quitação. Quando há ressalva expressa, a norma não incide: a própria
ratio
do dispositivo é evitar que o credor, ao compor com um devedor solidário, seja surpreendido pela extinção involuntária de sua pretensão contra os demais. Aqui, não há surpresa — há manifestação de vontade inequívoca em sentido contrário à extinção total.

O acórdão rescindendo aplicou o art. 844, §3º a hipótese para a qual ele não foi concebido, desconsiderando a ressalva expressa das partes e violando o regime interpretativo restritivo imposto pelo art. 843. Essa aplicação equivocada da norma, que conduziu a resultado diametralmente oposto à vontade manifestada no acordo, configura violação manifesta de norma jurídica para os fins do art. 966, V, do CPC.

IV — Da solução de mérito no juízo rescisório

Desconstituído o acórdão rescindendo na parte impugnada, impõe-se, no juízo rescisório, confirmar a homologação do acordo firmado entre
Merenice
da Guia Bonfim e a Localiza Rent a
Car
S.A., declarando extinta a obrigação exclusivamente na parte correspondente à remissão concedida. O prosseguimento da ação em relação aos demais codevedores solidários — Energisa, AEL Sistemas e Itaú Seguros — deve ser determinado, observada a dedução proporcional da parte remitida, nos termos do art. 388 do Código Civil, vedando-se a cobrança do valor já quitado.

Não há quebra do instituto da solidariedade nessa solução — ao contrário, ele é corretamente aplicado: os codevedores que não participaram do acordo permanecem obrigados pelo remanescente, e o direito de regresso entre os codevedores, inerente à solidariedade passiva, subsiste integralmente.

V — Dispositivo

Ante o exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora
para
JULGAR PROCEDENTE
a Ação Rescisória, a fim de:

(i)

Desconstituir parcialmente
o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0006633-93.2011.8.11.0055, na parte que estendeu os efeitos da transação aos corresponsáveis solidários que dela não participaram;

(
ii
)

Confirmar a homologação
do acordo firmado entre
Merenice
da Guia Bonfim
e
Localiza Rent a
Car
S.A.
(Total Fleet S.A.), declarando extinta a obrigação exclusivamente na parte correspondente à remissão concedida;

(
iii
)

Determinar o prosseguimento
da marcha processual na ação originária em relação aos demais corresponsáveis solidários —
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
AEL Sistemas S.A.
e
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
—, observada a dedução proporcional da parcela remitida, nos termos do art. 388 do Código Civil;

(
iv
)

Condenar as rés
, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL):

Egrégia Câmara:

Analisei detidamente os autos e, com a devida vênia
à
divergência,
acompanho
o
voto da
Relatora.

A objeção processual levantada pelos réus não merece acolhida. A ofensa manifesta à norma jurídica exsurge do próprio enquadramento equivocado promovido pelo órgão julgador, que utilizou premissa de quitação total onde havia declaração de quitação parcial. Trata-se, ademais, de hipótese paralela de erro de fato (art. 966, VIII, CPC), cuja cognição prescinde de prévio debate das partes, bastando que o julgado tenha considerado existente um fato inexistente.

Quanto ao mérito, o ordenamento civil consagra o dogma de que a transação possui interpretação estrita (art. 843, CC), gerando efeitos apenas entre os transatores (art. 844,
caput
, CC).

O art. 844, § 3º, do CC, ao dispor que a transação firmada com um dos codevedores extingue a dívida em relação aos demais, parte do pressuposto lógico de que tenha havido quitação integral ou remissão total da obrigação, sem ressalvas. Havendo cláusula contratual
expressa
delimitando subjetivamente e objetivamente o ato, vigora a autonomia da vontade.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a transação com um dos devedores solidários não aproveita aos demais quando constar do instrumento disposição resguardando expressamente o direito do credor de cobrar a dívida remanescente dos outros coobrigados (STJ –
AgInt
no
AREsp
: 2087730 RJ 2022/0071562-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 e
AgInt
no REsp: 1974559 RS 2021/0361764-3, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022).

No caso em questão, ficou claro que a Autora, desde o início da celebração do acordo (26.10.22), estabeleceu que a quitação seria parcial, aplicando-se exclusivamente à Ré Localiza Rent a
Car
S.A., bem como, que a ação prosseguiria contra os demais corréus (id. 206927174).

Aplica-se a regra geral do art. 275, parágrafo único, combinado com o art. 388, ambos do Código Civil, que autoriza a cobrança do saldo devedor deduzida a quota-parte daquele que foi liberado.

Ante o exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora

para julgar PROCEDENTE
a pretensão rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (VOGAL):

Senhor Presidente,

Em que pese já ter votado em outra oportunidade, acrescento que, com a devida vênia, rejeito a preliminar e ratifico o voto, acompanhando o entendimento da douta Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(VOGAL):

Rejeito a preliminar, prejudicial.

No mérito, mantendo a coerência com o que foi votado pela Câmara à época, onde já constam todos os fundamentos para o acolhimento
, peço vênia para acompanhar a
divergência
inaugurada pelo Des. Dirceu dos
Santos,
mas com todos os acréscimos constantes no
voto da Desembargadora
Marilsen
.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (
VOGAL
–
CONVOCADO
EM SUBSTITUIÇÃO
AO
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
):

Senhor Presidente,

Meu posicionamento
é
bem semelhante ao exposto pelo Desembargador Hélio
Nishiyama
. Para não ser repetitivo, peço vênia à eminente Desembargadora
Marilsen
ao divergir em relação à preliminar, a qual rejeito para admitir a ação rescisória, pois penso que o tema foi enfrentado no acórdão rescindendo.

O que não ocorreu foi o pronunciamento explícito do dispositivo legal, mas isso, a meu ver, não impede o conhecimento ou a admissão da ação rescisória. De modo que rejeito a preliminar.

No mérito, mantenho o voto já exposto pelo meu antecessor, ratificando agora o posicionamento pela procedência da ação rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(VOGAL):

Peço vênia à
divergênc
ia, para acompanhar
o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (VOGAL –
JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO
EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. DIRCEU DOS SANTOS
):

Senhor Presidente, ratifico o voto do Desembargador Dirceu dos Santos, com as razões expostas pela Desembargadora
Marilsen
Andrade

Addário
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,
consoante
anotaç
ões
da assessoria
desta presidência
, houve um empate
na votação.

O
artigo 94, inciso II, do Regimento Interno
deste
Tribunal,
expressamente
preceitua:

“
Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

...

II - Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

...
"

Desse modo
,
verific
ado
o empate
de votos
no julgamento de mérito,
cumpre-me aplicar
o critério regimental de desempate para o fim de
proclamar a improcedência da presente ação rescisória
, nos termos do voto condutor do eminente Desembargador Dirceu dos Santos, o qual restou ratificado pelo ilustre Juiz de Direito Convocado, Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2026 (
RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2026).

QUESTÃO DE ORDEM (RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

Submeto a este Colegiado
a necessidade de retificação
do

resultado do
julgamento d
a

Ação Rescisória nº 1006974-19.2024
,
submetida ao rito da técnica de ampliação do quórum na sessão realizada em 21 de maio de 2026.

Naquela ocasião,
proclamou-se equivocadamente
o resultado como empat
e
, aplicando-se
o critério regimental de desempate.
T
odavia
, procedendo-se à conferência dos votos computados e considerando as sucessivas substituições de magistrados ocorridas na composição desta Corte no curso da demanda, constatou-se manifesto erro material na apuração, divergindo o resultado então anunciado da real vontade majoritária deste órgão fracionário.

O resultado verídico e efetivo, que deve constar da respectiva ata e certidão, consolidou-se nos seguintes termos: o Colegiado,
por maioria
de votos
, rejeitou a preliminar de extinção por sucedâneo recursal e
, no mérito,
julgou procedente a ação rescisória, nos termos do voto da
R
elatora, Desembargadora Clarice Claudino da Silva. A relatora foi acompanhada pelos Desembargadores Sebastião Barbosa Faria
s
, cujo voto foi ratificado pelo Desembargador Ricardo Gomes de Almeida (sucessor na cadeira),
pelo Dr. Márcio Aparecido
Guedes, pelo
Desembargador Sebastião de Arruda, pelo Desembargador Marcos
Re
genold

Fernandes
, pelo Desembargador Hélio
Nishiyama
, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de
Oli
v
eira
e Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
, totalizando oito votos.

A divergência, inaugurada pelo Desembargador Dirceu dos Santos e ratificada pelo Doutor
Antônio

Veloso Peleja

Júnior (convocado),
foi acompanhada
pel
a
Desembargador
a
Marilsen
,
Desembargadora

Serly
Marcondes Alves, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Desembargador Lui
z Octávio

Oliveira Saboia Ribeiro, Desembargadora Maria Helena
Gargaglione

P
ó
voas
(que retificou voto anteriormente proferido) e pelo Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
, totaliz
ando
sete votos.

Portanto, re
ti
fica-se
a proclamação do resultado da Ação Rescisória
ajuizada por
Merenice
da Guia Bonfim e outros, fazendo constar formalmente o seguinte dispositivo:
"A se
ção
, por maioria, rejeitou a preliminar de extinção por sucedâneo recursal e
, no mérito,
julgou procedente a ação rescisória, nos termos do voto da
eminente
relatora, Desembargadora Clarice Claudino da Silva"

Determino à Secretaria as providências de estilo para a retificação dos assentamentos
oficiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026